Tribunal: CARF
Processo: 13161.720092/2020-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/12/2018
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização. Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF não implicam a nulidade do procedimento e não têm a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a competência para efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato por ele validamente efetivado.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991 pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na forma da Súmula Vinculante no 08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 150, § 4o, ou do art. 173, I, ambos do Código Tributário Nacional, conforme a modalidade de lançamento.
Na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve ser aplicada a regra do art. 173, I, do CTN, em que o prazo se extingue após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001 (Súmula CARF no 150).
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITE DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA.
A interpretação sistemática dos artigos 1o e 3o, do Decreto-Lei no 2.318/86, deixa claro que a intenção do legislador foi a de extinguir, tanto para a contribuição da empresa, quanto para as contribuições em favor de terceiros, o limite de vinte vezes do valor do salário mínimo, passando as citadas contribuições a incidirem sobre o total da folha de salários.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
A multa de ofício qualificada é aplicável quando caracterizada dolosamente a prática de fraude e/ou sonegação com o objetivo de reduzir o montante das contribuições devidas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023.
Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante declaração de concordância (art. 114, § 12, I, do Ricarf (Portaria MF o 1.634/2023).
SOLIDARIEDADE. INTERESSE JURÍDICO COMUM.
Restou demonstrado nos autos que as empresas autuadas compõem uma organização empresarial e que combinam esforços para a realização de uma mesma atividade econômica, no mesmo estabelecimento, com evidências de confusão patrimonial. Tais fatos evidenciam o interesse comum delas na situação que consiste no fato gerador das contribuições lançadas e atraem a incidência da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do CTN, e no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991.
DIRIGENTE. RESPONSABILIZAÇÃO. INFRAÇÃO À LEI. COMPROVAÇÃO.
A responsabilização tributária dos dirigentes de pessoa jurídica não decorreu do mero inadimplemento de obrigação tributária, mas da promoção de uma série de atos de gestão que ensejaram a confusão patrimonial entre as empresas do grupo, os quais revelam-se nitidamente ofensivos à lei e impõem a aplicação da responsabilidade tributária prevista no inciso III do art. 135 do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720092/2020-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.565 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
CAED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/12/2018
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização.
Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF não implicam a nulidade
do procedimento e não têm a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil a competência para efetuar o lançamento tributário ou para
inutilizar o ato por ele validamente efetivado.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
PRAZO
QUINQUENAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991
pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na forma da Súmula Vinculante no
08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos do artigo 150, § 4o, ou do art. 173, I, ambos do Código
Tributário Nacional, conforme a modalidade de lançamento.
Na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve ser aplicada a regra do art.
173, I, do CTN, em que o prazo se extingue após 5 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720092/2020-07
Fl. 7148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO
RURAL.
SUB-ROGAÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA
ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001
(Súmula CARF no 150).
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, inclusive em relação a
eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada
a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e
vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso
específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso do enunciado
sumular.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITE DA BASE DE
CÁLCULO. INEXISTÊNCIA.
A interpretação sistemática dos artigos 1o e 3o, do Decreto-Lei no 2.318/86,
deixa claro que a intenção do legislador foi a de extinguir, tanto para a
contribuição da empresa, quanto para as contribuições em favor de terceiros, o
limite de vinte vezes do valor do salário mínimo, passando as citadas
contribuições a incidirem sobre o total da folha de salários.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
A multa de ofício qualificada é aplicável quando caracterizada dolosamente a
prática de fraude e/ou sonegação com o objetivo de reduzir o montante das
contribuições devidas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
APLICAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023.
Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua
prática.
Superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o
percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Fl. 7149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante declaração de
concordância (art. 114, § 12, I, do Ricarf (Portaria MF o 1.634/2023).
SOLIDARIEDADE. INTERESSE JURÍDICO COMUM.
Restou demonstrado nos autos que as empresas autuadas compõem uma
organização empresarial e que combinam esforços para a realização de uma
mesma atividade econômica, no mesmo estabelecimento, com evidências de
confusão patrimonial. Tais fatos evidenciam o interesse comum delas na
situação que consiste no fato gerador das contribuições lançadas e atraem a
incidência da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do CTN, e no
inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991.
DIRIGENTE.
RESPONSABILIZAÇÃO.
INFRAÇÃO
À
LEI.
COMPROVAÇÃO.
A responsabilização tributária dos dirigentes de pessoa jurídica não decorreu
do mero inadimplemento de obrigação tributária, mas da promoção de uma
série de atos de gestão que ensejaram a confusão patrimonial entre as empresas
do grupo, os quais revelam-se nitidamente ofensivos à lei e impõem a
aplicação da responsabilidade tributária prevista no inciso III do art. 135 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%,
em virtude da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Álvares Feithal e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sexta Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, consubstanciada no Acórdão no 105-004.928 (fls.
6.952/6.973), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedentes as Impugnações
apresentadas pelo sujeito passivo acima identificado e solidários.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
AUTO DE INFRAÇÃO.
Fl. 7150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome de CAED Comércio Importação e
Exportação de Cereais Ltda. e de responsáveis solidários, para a constituição dos
seguintes créditos tributários:

De acordo com o Relatório Fiscal, as contribuições lançadas incidiram sobre os valores
das aquisições de produção rural a produtores pessoas físicas que não foram declarados
pela empresa nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIP, no período de 08/2015 a 07/2018, e na DCTFweb, no período de 08/2018 a
12/2018.
As bases de cálculo das contribuições lançadas foram obtidas a partir das informações
constantes da escrituração contábil digital (ECD), da escrituração fiscal digital (EFD) e
das Notas Fiscais Eletrônicas (Nfe). De acordo com o Relatório Fiscal, o contribuinte
não efetuou a declaração das aquisições de produtos rurais nas GFIPs e nas DCTFwebs,
sob a justificativa de que tais contribuições foram declaradas inconstitucionais pelo
STF.
Foram incluídas no pólo passivo da autuação, na condição de devedoras solidárias, as
seguintes pessoas físicas e jurídicas:

O Relatório Fiscal informa que as pessoas jurídicas autuadas integram um grupo
econômico de fato, tendo a responsabilidade tributária solidária sido fundamentada no
inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, e no art. 124 do Código Tributário
Nacional – CTN. As pessoas físicas foram responsabilizadas, na condição de sócios
administradores, em razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei.
Sobre as contribuições lançadas, aplicou-se a multa qualificada de 150%, prevista no §
1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
A empresa autuada tomou ciência do lançamento por meio de abertura de mensagem em
sua Caixa Postal, considerada o seu domicílio Tributário Eletrônico perante a RFB, em
Fl. 7151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

09/12/2020 (fls. 6.682). De acordo com o Despacho de fls. 6.931, por motivo de
extravio, não foi possível juntar aos autos os comprovantes de ciência de todos os
sujeitos passivos solidários, porém todos eles compareceram aos autos para impugnar o
lançamento.
Em suas impugnações, a empresa autuada e os devedores solidários alegam em síntese o
seguinte:
IMPUGNAÇÃO DA AUTUADA.
Alega que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF foi expedido com
irregular prazo de validade de 120 dias, razão pela qual as sucessivas prorrogações
foram realizadas quando o documento já não possuía qualquer validade jurídica, fato
que torna nula a fiscalização e o lançamento.
Argumenta a decadência das contribuições relativas a competências anteriores a
dezembro de 2020, tendo em vista que o lançamento foi cientificado ao sujeito passivo
em 08/12/2020.
Aduz a ilegitimidade passiva dos sujeitos passivos solidários, sob a justificativa de que
não há nos autos qualquer comprovação de que tais pessoas concorreram para a
ocorrência do fato gerador, bem como sob a alegação de que o mero inadimplemento
não se traduz em infração a ensejar a responsabilidade dos sócios.
Quanto às empresas CAED logística e transportes Ltda. e CAED Comércio de Grãos
Ltda., afirma que, embora as empresas contem com os mesmos sócios da autuada,
possuem objetos sociais diferentes (transporte e logística de mercadorias; comércio
interno). Alega que as empresas possuem estrutura contígua, mas não estrutura única.
Cada empresa possui sua própria estrutura física, funcionários, endereços de e-mail,
telefone, sendo que em comum têm apenas os sócios. As transferências entre as
empresas são feitas via banco e estão contabilizadas. Alega que não há comprovação de
interesse comum. Destaca que a legislação em nenhum momento impede a separação
das atividades exercidas em empresas diversas, para fins de organização e melhorias dos
controles.
Quanto às empresas Rosa dos Ventos Transportes e Logística Ltda. e Rosa dos Ventos
Transportes e Logística Ltda. SCP, a autuada aduz que as empresas funcionam em
endereços contíguos que, por questão de segurança, são acessados por uma única
entrada. Afirma que as empresas são parceiras comerciais. O fato de seus sócios terem
sido no passado funcionários da CAED Transportes não implica que ela tenha relação
com os fatos geradores. No mesmo sentido, a utilização dos serviços dos mesmos
contadores e advogados não implica responsabilidade tributária.
No que toca à empresa RODOCAMP Transporte Rodoviário de Cargas Ltda., defende
que as empresas funcionam em endereços adjacentes. O telefone informado no cadastro
do CNPJ foi fornecido pelo contador. A utilização de veículos dessa empresa pela
CAED Transportes decorreu de contratos de arrendamento firmados entre elas. Não há
qualquer ligação negocial entre as empresas que possa ensejar a presunção de grupo
econômico.
Em relação à empresa SS Agronegócios, afirma inexistir qualquer vínculo societário,
financeiro, comercial com essa empresa ou relação de parentesco entre seus sócios. O
fato de estarem sediadas no mesmo edifício nada indica. A referida empresa encontra-se
fechada em razão da pandemia.
Quanto à Teixeira Comércio de Cereais Ltda., afirma que 50% do imóvel em que se
localiza essa empresa foi locado à CAED Comércio. Há entre as empresas apenas uma
relação comercial. O local "armazém da Teixeira" é utilizado como se fosse um ponto
de referência, e não uma empresa integrante do mesmo grupo econômico. As empresas
Fl. 7152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

possuem seus estabelecimentos devidamente separados. Com relação ao suposto
pagamento de despesas de veículos de propriedade da empresa Teixeira, esclarece que
tais pagamentos foram efetuados a pessoas físicas, técnicos classificadores
terceirizados. Argumenta que os casos indicados pela fiscalização não se referem a
pagamentos de despesas da empresa Teixeira Cereais, mas sim, ressarcimento de
despesas incorridas pelos prestadores de serviço terceirizados (freelancers), que
utilizaram veículos próprios para a consecução da atividade, não conhecendo a autuada
a propriedade dos mesmos até a lavratura do auto de infração. Afirma não possuir
contratos de mútuo com a citada empresa. Afirma não ter havido sucessão empresarial
em relação à empresa Teixeira, que continua em atividade, a despeito da redução de seu
faturamento. Aduz ainda que as notas fiscais de compra somente são emitidas após a
confirmação do embarque dos produtos rurais para os clientes da autuada no exterior, de
modo que não teria ocorrido a venda de estoque negativo. A antecipação de recebíveis é
prática comum no ramo da autuada, de modo que não se justifica a alegação de que a
autuada não possuía recursos para dar início a suas atividades.
No que toca ao sr. Ednaldo Alves da Silva e à sra. Carina Talaia Silva, afirma que a
decisão dos empresários de não reter o FUNRURAL se deu com base em reiteradas
decisões judiciais que declararam a referida contribuição inconstitucional. Todas as
operações foram devidamente documentadas e contabilizadas, não havendo que se falar
em ocultação ou em omissão.
Quanto ao sr. Cassio Basalia Dias, afirma que ele é funcionário da empresa CAED
Transportes há nove anos, ocupando a função de gerente geral. No entanto, não exerce
poder de gestão. As procurações a ele outorgadas tinham como objeto específico a
representação perante órgãos públicos e bancos na ausência do diretor, por motivo de
viagem. Além disso, afirma que ele não exerceu qualquer influência na decisão da
empresa de não reter o FUNRURAL. A menção ao nome do sr. Cassio pelos clientes,
bem como a indicação do seu e-mail decorrem da sua condição de gerente da CAED
Transportes, na qual se responsabilizava pelos embarques.
No mérito, alega que o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 30, IV, da Lei no
8.212, de 1991.
No mesmo sentido, afirma que a Constituição reserva à lei complementar o
estabelecimento de normas sobre responsabilidade tributária. Assim, não basta uma lei
ordinária para atribuir ao adquirente de produtos rurais a função de responsável
tributário pelo recolhimento das contribuições.
Afirma que as operações objeto da autuação são imunes à incidência de contribuições,
uma vez que os produtos rurais adquiridos foram destinados a exportação. O STF já
decidiu pela não incidência de contribuições nas hipóteses de exportação indireta.
Alega que a base de cálculo das contribuições devidas a outras entidades e fundos deve
limitar-se a vinte salários mínimos.
Requer o afastamento da multa qualificada, sob o argumento de que não há provas de
que a ausência de pagamento das contribuições ao FUNRURAL e ao GILRAT tenha
decorrido de atos dolosos. Não houve a comprovação de que tenha ocorrido uma
tentativa de iludir o fisco.
Requer o reconhecimento da nulidade do procedimento fiscal, a decadência das
contribuições anteriores a 08/12/2015, a exclusão dos devedores solidários do pólo
passivo da autuação. No mérito, requer o reconhecimento da improcedência da autuação
e o afastamento da multa qualificada.
Em suas impugnações, os responsáveis solidários contestam a inclusão no pólo passivo
da autuação, aduzindo argumentos semelhantes àqueles aduzidos pela autuada em sua
impugnação.
Fl. 7153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 julgou improcedentes
as Impugnações, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/12/2018
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE no 718874, decidiu que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção”. A decisão foi tomada na sistemática da
repercussão geral.
PRODUTO RURAL. COMERCIALIZAÇÃO. ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO.
ART. 30, IV DA LEI No 8.212, DE 1991.
O art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, permanece válido como fundamento para a sub-
rogação do adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa física. A manutenção da
validade do referido dispositivo, em face da Resolução no 15, de 2017 do Senado
Federal, foi expressamente afirmada pelo STF, no julgamento da petição incidental no
8140, apresentada pela União nos autos do RE no 718.874.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE JURÍDICO COMUM.
Restou demonstrado nos autos que as empresas autuadas compõem uma organização
empresarial e que combinam esforços para a realização de uma mesma atividade
econômica, no mesmo estabelecimento, com evidências de confusão patrimonial. Tais
fatos evidenciam o interesse comum delas na situação que consiste no fato gerador das
contribuições lançadas e atraem a incidência da responsabilidade solidária prevista no
art. 124, I do CTN, e no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991.
DIRIGENTE. RESPONSABILIZAÇÃO. INFRAÇÃO À LEI. COMPROVAÇÃO.
A responsabilização tributária dos dirigentes de pessoa jurídica não decorreu do mero
inadimplemento de obrigação tributária, mas da promoção de uma série de atos de
gestão que ensejaram a confusão patrimonial entre as empresas do grupo, os quais
revelam-se nitidamente ofensivos à lei e impõem a aplicação da responsabilidade
tributária prevista no inciso III do art. 135 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no inciso I e no § 1o do art
44 da Lei no 9.430, de 1996, quando os fatos narrados nos autos demonstram a
persistência da conduta por período de mais de três anos, a relevância dos valores
envolvidos, bem como a ausência de justificativa razoável para a não declaração ao
fisco dos fatos geradores das contribuições lançadas. Esse quadro compõe um conjunto
probatório hábil a afastar a possibilidade de que a conduta adotada pelo contribuinte
tenha sido praticada por mero erro.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO PARCIAL. INOCORRÊNCIA.
CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO DA REGRA DO INCISO I DO ART. 173 DO
CTN.
Fl. 7154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

A inexistência de recolhimentos parciais, assim como a prática de conduta dolosa pelo
contribuinte, afastam o termo inicial da contagem do prazo decadencial para o primeiro
dia do exercício seguinte, nos termos do inciso I do art. 173, do CTN. Logo, resta
patente que as contribuições previdenciárias relativas às competências agosto a
dezembro de 2015 não haviam sido alcançadas pela decadência na data em que se deu
ciência do lançamento ao sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte autuada e os responsáveis solidários foram devidamente
cientificados da decisão da DRJ e apresentaram recursos voluntários, conforme abaixo:

Sujeito passivo
Ciência
Recurso Voluntário
CAED – COM IMP XP CEREAIS
14/07/2021 (fl. 6.992)
13/08/2021 (fls. 7.028/7.068)
CAED LOGÍSTICA E TRANSP
15/07/2021 (fl. 7.008)
13/08/2021 (fls. 7.072/7.075)
ROSA DOS VENTOS TR LOG SCP
02/08/2021 (fl. 7.016)
30/08/2021 (fls. 7.100/7.103)
SS AGRONEGÓCIOS
02/08/2021 (fl. 7.019)
30/08/2021 (fls. 7.106/7.108)
TEIXEIRA COM CEREAIS
16/07/2021 (fl. 7.014)
16/08/2021 (fl. 7.085/7.090)
CAED COMERCIO DE GRÃOS
16/07/2021 (fl. 7.013)
16/08/2021 (fls. 7.078/7.082)
RODOCAMP TRANSP RODOV
02/08/2021 (fl. 7.021)
30/08/2021 (fls. 7.126/7.128)
CASIO BASALIA DIAS
02/08/2021 (fl. 7.020)
30/08/2021 (fls. 7.111/7.113)
CARINA TALAIA SILVA
04/08/2021 (fl. 7.022)
30/08/2021 (fls. 7.116/7.118)
EDNALDO ALVES DA SILVA
23/09/2021 (fl. 7.023)
30/08/2021 (fls. 7.121/7.123)
ROSA DOS VENTOS TRANSP LOG
02/08/2021 (fl. 7.015)
25/08/2021 (fls. 7.093/7.097)
Em seus Recursos Voluntários, a Contribuinte CAED Comércio Importação e
Exportação de Cereais Ltda. e os responsáveis solidários repisam os argumentos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Fl. 7155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
PRELIMINAR DE NULIDADE - TDPF
Alega a Recorrente a preliminar de nulidade da autuação sob o argumento de que
houve prorrogações irregulares do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), uma
vez que foram realizadas após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias previsto na legislação,
bem como não foram regularmente cientificadas.
Sem razão o Contribuinte.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), que substituiu o
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), é um mero instrumento da Administração Tributária
para gerenciamento, controle e acompanhamento do procedimento fiscal, em sua fase prévia à
autuação, servindo também para notificar o contribuinte que este está sendo fiscalizado por
autoridade regularmente constituída.
Resta consolidado, neste Conselho, que o MPF, assim como o TDPF, são
documentos internos com a finalidade de controlar e gerenciar as atividades de fiscalização da
Receita Federal. A competência para constituir o crédito tributário vem do art. 142 do CTN, e
não dos MPFs/TDPFs, que são meramente instrumentos de organização interna.
A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a ocorrência de
eventuais falhas não macula o lançamento fiscal, conforme Súmula CARF no 171, reproduzida
abaixo.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
DECADÊNCIA
Pugna a Recorrente pelo reconhecimento da decadência dos fatos geradores
anteriores a dezembro de 2015, pela aplicação da regra do art. 150, § 4o, do CTN, em virtude de
não ter havido conduta dolosa.
Entendo que não cabe razão à Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no
D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes termos: “São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5°
Fl. 7156
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário”.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre; ou na constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso presente, conforme será demonstrado adiante, no tópico relativo à multa
qualificada de 150%, observa-se a ocorrência de evidente intuito de fraude, de modo que a regra
a ser aplicada é a do art. 173, I, do CTN, ou seja, a contagem se inicia a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Ainda que se considere a inexistência de conduta dolosa pela Contribuinte, o que
se admite apenas para fins de argumentação, constata-se que não ocorreram recolhimentos
parciais relativos a contribuição da produção rural de produtor rural pessoa física e a
correspondente GILRAT. Registre-se que, em seu recurso voluntário, a Contribuinte apenas
refuta a existência de sua conduta dolosa, sem mencionar a questão da falta de pagamentos
parciais relativos a essa contribuição, apontada na decisão da DRJ.
Portanto, como a ciência do lançamento fiscal se deu em 09/12/2020 (fl. 6.682),
não ocorreu a decadência para nenhum dos lançamentos efetuados (competências 01/08/2015 a
31/12/2018).
MÉRITO
Da legalidade da Contribuição Previdenciária sobre a comercialização da
produção rural pelo produtor rural pessoa física – sub-rogação legal:
A Fiscalização apurou contribuições sociais destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
devidas pelos produtores rurais pessoas físicas, em relação às quais o contribuinte autuado se
Fl. 7157
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

enquadraria como responsável por substituição, na qualidade de sub-rogado, em virtude da
aquisição de produção rural, devendo, portanto, substituir-se àqueles contribuintes individuais
em relação às contribuições por eles devidas em relação à comercialização da sua produção.
Assim dispõe a Lei no 8.212/91:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933,
de 2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Embora tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo STF, isso se deu
entre as partes dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS, motivo pelo qual o
art. 1o da lei no 8.540, de 1992, que conferiu nova redação ao art. 12, incisos V e VII; art. 25,
incisos I e II; e art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991, com a redação atualizada até a Lei no
9.528, de 1997, continuam em vigor produzindo seus efeitos, lembrando que o caput do art. 25
da Lei no 8.212, de 1991, vigora desde 10/07/2001 com a redação da Lei no 10.256, de 2001.
Ressalte-se que, em sessão Plenária do STF, do dia 30 de março de 2017, foi
concluído o julgamento do RE no 718.874, com repercussão geral, e os seus Ministros, por
maioria, decidiram pela constitucionalidade da contribuição previdenciária, prevista no artigo 25
da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural dos empregadores, pessoas físicas, após a
Emenda Constitucional no 20/1998.
Nesse sentido, a Súmula CARF n.o 150 assim estabelece:
Fl. 7158
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Desse modo, a empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, efetuando a retenção e consequente
recolhimento dos valores correspondentes às contribuições.
Com relação às alegações de inconstitucionalidade ou de interpretação conforme a
Constituição, feitas pela Recorrente, convém registrar que o exame de validade das normas
insertas no ordenamento jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade exercida
de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, não tem razão a Recorrente nesse ponto.
Da imunidade da receitas de exportação
Segundo a Recorrente, as operações objeto da autuação são imunes à incidência
de contribuições, porquanto os produtos rurais adquiridos foram destinados à exportação.
Conforme bem exposto pela decisão de primeira instância, as notas fiscais que
foram consideradas base para o cálculo das contribuições lançadas possuem CFOP no 1102,
relativo a aquisição de mercadorias para comercialização, consoante Anexo II do Relatório
Fl. 7159
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

Fiscal (fls. 88/198). Nenhuma das notas informa o CFOP no 1501, indicado para as situações em
que há a entrada de mercadoria recebida com o fim específico de exportação.
Portanto, não há nos autos elementos que comprovem as alegações da
Contribuinte de que os produtos rurais foram adquiridos como fim específico de exportação,
tendo a Recorrente se limitado, em seu recurso, a apresentar uma planilha resumindo as vendas
para comercial exportadora em comparação com as aquisições de grãos no período da autuação.
É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência do ônus de
afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar
e não provar é o mesmo que não alegar".
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC -
estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa básica de que cabe a
quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
O Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(destaquei)
Tendo em vista que a Contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório nos
termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) e do
artigo 16 do Decreto no 70.235/72, não há como serem acolhidos os seus argumentos sobre a
imunidade.
Do limite da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros
Sustenta a Recorrente que a base de cálculo das contribuições devidas a outras
entidades e fundos deve ser limitada a vinte salários mínimos.
Fl. 7160
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

No entanto, somente foram objeto do presente lançamento as contribuições
previdenciárias devidas pelos produtores rurais pessoas físicas de quem a autuada adquiriu
produção rural. Não houve lançamento de contribuições para terceiros.
Diferentemente do que aduz a Recorrente, a autuação foi relativa à contribuição
do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II
do art. 22, referida na alínea a do inciso V, consoante previsão do art. 25, todos da Lei no
8.212/90, a qual é uma contribuição destinada à Seguridade Social, a cargo da empresa, distinta
das contribuições destinadas a outras entidades e fundos.
Lei no 8.212/90
CAPÍTULO IV
DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
CAPÍTULO VI
DA CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL E DO PESCADOR
(Alterado pela Lei no 8.398, de 7.1.92)
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
[...]
Portanto, está correto o entendimento da DRJ quando conclui que não há nos
presentes autos nenhuma contribuição destinada a outras entidades (terceiros), nem aquela
destinada ao SENAR (no caso de produtores rurais).
Ademais, ainda que se entenda que a referida contribuição (Funrural) estaria
alcançada pelo limite imposto pelo parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/1981, verifica-se
que essa questão está submetida ao “TEMA 1079 do STJ” que tem por objetivo definir se o
limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de "contribuições
parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos termos do art. 4o da Lei no 6.950/1981, com
Fl. 7161
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

as alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986, para o
qual ainda não existe decisão de mérito em sede de recurso repetitivo.
Do mesmo modo, a afetação citada não torna obrigatória a suspensão do processo
administrativo com fundamento no artigo 1.037, II do CPC, em virtude do Recurso Especial
1.898.532/CE, pois a suspensão do julgamento em virtude da sistemática dos recursos repetitivos
refere-se aos processos judiciais, o que se mostra evidente quando o artigo 1.036 do CPC
menciona os processos selecionados pelo presidente ou vice-presidente de cada tribunal de
justiça ou tribunal regional federal, razão pela qual, tal argumento deve ser repelido.
A Lei 6.950/81 assim dispõe:
Art 4° - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5° da Lei n° 6.332,
de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior
salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições
parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
Como se vê, a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das
contribuições arrecadadas para terceiros restava - com fundamento no dispositivo supratranscrito
em sua redação original - limitada ao valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário
mínimo vigente no país. Contudo, o teor do dispositivo em questão foi objeto de revogação
expressa pelo Decreto-Lei 2.318/86, que assim dispõe em seu artigo 3°:
Art 3° Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o
salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário mínimo,
imposto pelo art. 4° da Lei n° 6.950, de 4 de novembro de 1981.
Com efeito, a limitação de 20 (vinte) salários mínimos prevista no parágrafo único
do artigo 4° da Lei 6.950/1981 foi revogada juntamente com o artigo 4°, pelo Decreto-Lei
2.318/86, pois, não é possível subsistir em vigor o parágrafo, estando revogado o artigo
correspondente.
Não obstante o entendimento trazido pela autuada, é certo que não existe até a
presente data decisão proferida na esfera judicial a vincular a Administração Pública. Sobre o
tema, convém mencionar a disposição contida no artigo 26-A do Decreto 70.235/72, o qual
relaciona os casos em que é permitido - no âmbito do processo administrativo fiscal - o
reconhecimento da inaplicabilidade da lei, situações inexistentes no caso aqui apreciado.
Nesse sentido temos as seguintes decisões recentes deste Conselho:
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITE DA BASE DE
CÁLCULO. INEXISTÊNCIA.
A interpretação sistemática dos artigos 1o e 3o, do Decreto-Lei no 2.318/86, deixa claro
que a intenção do legislador foi a de extinguir, tanto para a contribuição da empresa,
quanto para as contribuições em favor de terceiros, o limite de vinte vezes do valor do
salário mínimo, passando as citadas contribuições a incidirem sobre o total da folha de
salários.
(Acórdão no 2201-010.446, de 04/04/2023, Rel. Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim)
Fl. 7162
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica o limite de 20 salários mínimos previsto no parágrafo único do artigo 4o
da Lei n° 6.950/81 à base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidade e
fundos (Terceiros), em decorrência da revogação do dispositivo mencionado.
(Acórdão no 2202-010.38, de 04/10/2023, Rel. Gleison Pimenta Sousa)
Assim, não há como acolher o pleito para que se limite a 20 (vinte) salários
mínimos a base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), a
uma, porque tais contribuições não fazem parte do lançamento fiscal, a duas, porque a citada
limitação foi revogada juntamente com o artigo 4°, pelo Decreto-Lei 2.318/86.
MULTA QUALIFICADA DE 150%
A Recorrente insurge-se contra a multa qualificada de 150%, sob a alegação de
que houve tão somente a inobservância da legislação tributária ou, ainda, a simples interpretação
da legislação de forma diversa do Fisco.
Assim dispõe o art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
A Fiscalização efetuou o lançamento fiscal com a multa qualificada de 150%, por
entender que a empresa fiscalizada praticou conduta fraudulenta, consoante os seguintes excertos
do Relatório Fiscal (fls. 74/76, 82 e 85/86):
De uma forma resumida, esta fiscalização chegou à conclusão de que a atividade
econômica central, geradora do capital desse grupo de empresas, é a exploração do
comércio atacadista de cereais e de transporte rodoviário de cargas.
Assim, na base do grupo econômico estão as empresas operativas: Caed Comércio
Importação e Exportação de Cereais, Caed Comércio de Grãos, Caed Transportes.
Já a atividade econômica periférica, que dá suporte nos negócios societários (ocultando
os sócios reais) e salvaguarda o capital e patrimônio desse grupo econômico, é
desempenhada pelas empresas patrimoniais, sendo que elas possuem objeto social como
holdings de instituições não financeiras. Além disso, ainda estão vinculadas outras
transportadoras que têm seus veículos utilizados como se fossem da Caed Transportes.
As empresas patrimoniais são as seguintes: Meta Participações Eireli, Dias & Dias
Empreendimentos LTDA, SS Agronegócios S/A, Rosa dos Ventos Transportes e
Logística LTDA e Rosa dos Ventos Transportes e Logística LTDA – SCP.
Fl. 7163
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

Conforme já mencionado, a empresa Rodocamp Transportes Rodoviários de Cargas
LTDA teve seus veículos bloqueados judicialmente e eles são utilizados como se
fossem da Caed Transportes.
Ao que tudo indica, por trás dos negócios está o senhor Cassio Basalia Dias e sua
esposa, senhora Alessandra Motta dos Santos Basalia Dias, os quais participam direta
ou indiretamente em dez pessoas jurídicas ativas. Provavelmente, tendo em vista aos
fatos ocorridos no passado que levaram ao bloqueio de bens da Rodocamp Transportes
Rodoviários de Cargas LTDA, o senhor Cássio criou as demais empresas para continuar
em seu ramo de atuação.
Além do casal acima arrolado, verifica-se a participação de parentes deles e do senhor
Ednaldo e familiares nos quadros societários.
Assim, quando o senhor Cassio ou a esposa não aparecem no quadro societário,
aparecem as empresas patrimoniais, familiares ou o senhor Ednaldo e sua família, sendo
que este foi gerente administrativo de empresa que pertencia ao senhor Cássio.
Além disso, fica clara a continuação dos negócios da Teixeira Comércio de Cereais
LTDA pela fiscalizada e pela Caed Comércio. Há diversos pagamentos feitos por essas
empresas de despesas da primeira, além do fato de ao mesmo tempo que as empresas
fiscalizadas aumentavam seu volume de vendas a outra diminuía, inclusive coincidindo
os principais clientes e fornecedores.
Também foi possível constatar estoques negativos tanto na contabilidade da interessada
quanto na análise das notas fiscais emitidas, o que, como já descrito, seria impossível
em termos práticos, dessa forma, pode-se concluir que a fiscalizada iniciou suas
atividades vendendo produtos que estavam no estoque de outra empresa, ao que tudo
indica, da Teixeira Comércio.
Concluindo, há um grafo, em anexo, mostrando a conexão entre as diversas empresas e
pessoas físicas mencionadas, com exceção da Teixeira Comércio, que a ligação se dá
através de pagamentos de contas destas e da sucessão de operações.
[...]
A tática de esvaziamento patrimonial das empresas que executam atividade econômica e
geram lucros, adicionado ao desvio de finalidade de entes personalizados, que não
desenvolvem atividade econômica, apenas salvaguardam patrimônio ou são canais de
movimentação de recursos financeiros ou "empresas de fachada", empregadas apenas
para compor quadro societário de outras empresas, ocultando os reais gestores dos
negócios, além de prejudicar a empresas denominadas operativas pela fiscalização,
evidencia o firme propósito dos sócios e administradores de lesionar o fisco e demais
credores.
Desta forma, demonstrado que os atos praticados demonstram a vontade das pessoas
físicas, que a meu ver se materializam nos senhores Cassio Basalia Dias e Alessandra
Motta dos Santos Basalia Dias, bem como nos senhores Ednaldo Alves da Silva e
Carina Talaia Silva que estão como sócios da empresa.
[...]
Há que relatar que resta evidenciada na conduta da interessada, que não declarou e nem
recolheu tributos por mais de um ano-calendário consecutivo, a intenção de burlar o
fisco federal. Em outras palavras, houve o dolo por parte dela na apresentação de
declarações informando valores a menor do que o realmente devido à previdência
social.
Fl. 7164
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

Não é cabível a alegação de que não houve o recolhimento por acharem as contribuições
inconstitucionais, sendo que não era parte em nenhuma ação judicial na qual fizesse
esse questionamento.
Ademais, restou-se verificado a ocorrência de sucessão de operações entre a Teixeira
Comércio, a fiscalizada, a Caed Transportes e a Caed Comércio.
Dessa forma não resta dúvidas sobre a conduta dolosa da interessada, devendo ser
aplicada a majoração prevista no parágrafo primeiro do artigo 44 da lei 9.430/96, sendo
aplicável a multa de 150% sobre os rendimentos não declarados na qualidade de sub-
rogada.
Penso que não há razão para afastar a qualificação da multa de ofício, uma vez
que restou demonstrada a conduta fraudulenta da empresa fiscalizada, ao engendrar um esquema
com a constituição de uma série de empresas para exercer as suas atividades empresariais, em
uma nítida confusão patrimonial. Consoante constatou a autoridade fiscal e a decisão de primeira
instância, ocorreram transferências de elevadas quantias sem que tenha sido apresentada
justificativa negocial, evidenciando a confusão patrimonial entre as empresas integrantes do
grupo, as quais, destaque-se, são administradas, direta ou indiretamente, pelas mesmas pessoas
físicas.
Dessa forma, deve ser mantida a qualificação da multa.
Contudo, em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689/2023, a qual
alterou o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, tendo cominado penalidade menos severa,
reduzindo-a para 100% (cem por cento), consoante abaixo:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023).
Assim sendo, não tendo sido constatada a reincidência descrita no § 1o-A, aplica-
se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, de
modo que a multa qualificada fica reduzida ao percentual de 100% (cem por cento).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Nesse ponto, tendo em vista que os Recorrentes repetem em seus recursos os
mesmos argumentos das suas Impugnações, adoto, nos termos do art. 114, § 12, I, do Ricarf
Fl. 7165
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

(Portaria MF o 1.634/2023), as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo integralmente.
DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DA RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
A responsabilidade solidária, em razão da caracterização de grupo econômico de fato,
encontra-se fundamentada nos art. 124 e 128 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I. as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II. as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada
ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Nesse contexto, a Lei 8.212, de 1991, definiu expressamente a solidariedade entre as
empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, em seu artigo 30, inciso IX:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Ao utilizar a expressão grupo econômico de qualquer natureza, o legislador, sabiamente,
quis abarcar os grupos econômicos regularmente constituídos e os grupos econômicos
de fato. Também na legislação trabalhista está prevista a solidariedade entre as
empresas que constituem grupo econômico, nos termos do § 2o do artigo 2o da
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT:
Art. 2o [...]
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua
autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas
obrigações decorrentes da relação de emprego.
Para a configuração de grupo econômico, não há a necessidade de as empresas
formalizarem juridicamente essa união, nem manterem uma relação de subordinação
entre si, mas é preciso que reste demonstrada a existência de uma relação mínima de
coordenação entre elas. O reconhecimento do grupo econômico exige a demonstração
de que as empresas que o compõem, embora tenham cada uma delas personalidade e
patrimônio próprios, combinam recursos ou esforços para a realização dos respectivos
objetos, participam de atividades ou empreendimentos comuns.
Na hipótese prevista no art. 124, I do CTN, a responsabilidade tributária não deriva do
mero interesse econômico comum, mas sim do interesse jurídico comum na situação
Fl. 7166
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

que constitui o fato gerador da obrigação tributária. Esse interesse jurídico pode ser
direto, quando as empresas realizam conjuntamente os fatos descritos na hipótese de
incidência, ou indireto, quando há evidências de confusão patrimonial.
Sobre o tema, merece ser trazido à baila o Parecer RFB COSIT no 04, de 2018, que
uniformiza o entendimento da RFB acerca da responsabilidade tributária e da
caracterização do interesse comum nos grupos econômicos:
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular
realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo,
não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica.
A unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma
pessoa jurídica demonstra a artificialidade da existência de distintas
personalidades jurídicas. E é essa empresa real, unificada, que realiza o fato
gerador dos respectivos tributos.
Ainda sobre o tema da responsabilidade tributária entre empresas integrantes de um
mesmo grupo econômico, e, de modo mais específico, sobre a responsabilidade das
empresas que o integram por créditos relativos às contribuições previdenciárias,
considero relevante mencionar, pelo caráter pedagógico, o Acórdão no 9202-006.946,
exarado pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que traça o seguinte panorama:
Acerca do tema, com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo
Colegiado a quo, da leitura conjunta dos dois dispositivos supra, interpreto que
pode-se estabelecer a responsabilidade solidária em sede de contribuições
previdenciárias, alternativamente:
a) A partir do art. 124, I do CTN, uma vez devidamente caracterizada, pela
autoridade fiscal, a ocorrência de interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal, ou seja, caracterizada a ocorrência da
hipótese de incidência, que faz com que se passe incluir, no critério pessoal da
regra matriz, como sujeito passivo, o responsável solidário. Aqui, repita-se,
entendo caber a fiscalização a comprovação da referida condição (existência de
interesse comum na situação que constitui o fato gerador), de forma a subsistir o
lançamento efetuado junto ao responsável solidário ou;
b) A partir do 124, II do CTN c/c o art. 30, IX da Lei no . 8.212, de 1991,
independendo, nesta hipótese, a caracterização da responsabilidade solidária de
qualquer demonstração de interesse comum na situação que constitua o fato
gerador por parte do responsável solidário, mas, sim, da simples caracterização
de grupo econômico, a partir da solidariedade estabelecida, aqui, por Lei.
Ou seja, uma vez caracterizada a existência de grupo econômico, escorreita a
caracterização de responsabilidade solidária para seus integrantes a partir do
disposto no 124, II do CTN c/c o art. 30, IX da Lei no . 8.212, de 1991,
independentemente da caracterização de interesse comum na situação que
constitua o fato gerador por parte dos solidários. Entendo aqui como presumido
entre os integrantes, por força de lei, o vínculo existente no art. 128, do mesmo
CTN, sempre que, repita-se, caracterizada a existência de grupo econômico.
No mesmo sentido, encontra-se precedente no Tribunal Regional Federal da 1a Região:
Fl. 7167
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA
TERCEIROS. GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. É indevida a inclusão de terceiros supostamente integrantes de grupo
econômico em execução fiscal proposta contra pessoas jurídicas diversas, sem a
devida comprovação da formação de grupo econômico e confusão patrimonial.
2. "A inclusão da pessoa indicada no pólo passivo da execução significará a
sujeição de seu patrimônio ao adimplemento dos créditos tributários sob
execução, ou seja, é medida de extrema gravidade que deve estar cercada de
cuidados, sob pena de causar danos a terceiros não vinculados aos fatos
geradores."
(AG 0024177-92.2002.4.01.0000-BA, r. Juiz Federal Alexandre Buck Medrado
Sampaio, 1a Turma Suplementar).
3. Agravo regimental da União/exeqüente desprovido.
Expostos os fundamentos jurídicos para a atribuição da responsabilidade solidária, o
deslinde da controvérsia exige que se verifique se há nos autos elementos suficientes
para comprovar a confusão patrimonial, a unidade de operações e, consequentemente, o
interesse jurídico comum das pessoas físicas e jurídicas arroladas como devedoras
solidárias. Nesse sentido, o Relatório Fiscal e seus anexos apresentam farto material
probatório.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa autuada e as empresas Caed Transportes,
Caed Comércio de Grãos, Rosa dos Ventos Transportes e Logística LTDA, Rosa dos
Ventos Transporte e Logística LTDA – SCP e SS AGRONEGOCIOS S/A funcionam
no mesmo endereço. Tais empresas, à exceção da empresa SS Agronegócios, utilizam
as salas 101 a 110, que ficam do lado esquerdo de quem entra no prédio localizado na
Av. Marcelino Pires no 1.405, Centro, Dourados – MS. A empresa SS Agronegócios
funciona na sala 112 do mesmo prédio.
Os impugnantes afirmam que as sedes não se localizam no mesmo local, mas em
imóveis contíguos.
Com o intuito de obter os contratos de locação dos imóveis que servem como domicílio
tributário para o sujeito passivo autuado, para as empresas Caed Comércio, Caed
Transportes, Rosa dos Ventos Transportes e Logística LTDA, Rosa dos Ventos
Transporte e Logística Ltda – SCP, SS Agronegócios S/A e Rodocamp Transportes
Rodoviários de Cargas LTDA, foi aberto procedimento de diligência fiscal na
Imobiliária Colmeia Ltda.
Verificou-se que as salas 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110 e 117 foram alugadas pela
empresa CAED Transportes.
A empresa Rosa dos Ventos transportes e Logística Ltda. alugou as salas 101, 107, 118,
119 e 209.
A empresa SS Agronegócios S/A alugou a sala 112 e a empresa Rodocamp Transportes
Rodoviários de Cargas LTDA alugou a sala 104.
Como se vê, o contrato de aluguel da sala em que funciona a sede da empresa autuada
(sala 103) foi firmado pela empresa CAED Transportes. No site das empresas
(www.rventos.com.br), informa-se o endereço Av. Marcelino Pires, no 1.405, 1o andar,
sem que haja a especificação de uma sala, a indicar que as empresas ocupam todo o
primeiro andar.
Fl. 7168
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

A fiscalização constatou ainda que as empresas informaram o mesmo número de
telefone (67 3422-0556) no CNPJ. De acordo com o contribuinte, essa informação foi
prestada pelo contador da empresa. Contudo, ainda que tenha sido essa a fonte das
informações, o fato é que as empresas podem ser contactadas pelo mesmo número que
é, inclusive, o número indicado pela empresa Caed transportes em sua página na rede
social Facebook e também consta no site do grupo (www.rventos.com.br). Além disso,
o número telefônico é mencionado nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelas empresas.
A fiscalização realizou diligência junto ao 3o Serviço Notarial da Comarca de Dourados
e constatou a existência de diversas procurações emitidas pelas empresas integrantes do
pólo passivo da autuação, nas quais se outorgam poderes para a sra. Carina Talaia Silva
e ao sr. Cassio Basalia Dias representarem as empresas perante instituições financeiras e
órgãos públicos. A tabela abaixo, transcrita do Relatório Fiscal, resume as procurações
encontradas:

O sr. Cassio alega que as procurações emitidas em seu nome eram específicas para
representar as empresas junto a bancos e órgãos públicos na ausência do diretor.
Contudo, o instrumento de procuração juntado às fls. 930 revela que a empresa CAED
Comércio de Grãos Ltda. outorgou poderes amplos de administração ao sr. Cassio. No
mesmo sentido, a procuração juntada às 944 revela a outorga a ele de amplos poderes de
gestão pela empresa CAED Logística e Transportes Ltda. Além disso, as demais
empresas lhe outorgaram poderes para representação junto a bancos e órgãos públicos,
não havendo qualquer ressalva quanto ao fato de que tais procurações somente seriam
válidas na ausência dos diretores.
Em diligência realizada junto a fornecedores das empresas, constatou-se a existência de
contratos mantidos com a empresa autuada, com a Caed Comércio de Grãos nos quais
aparecem como contato das empresas a sra. Mari Bueno, funcionária da Caed
Transportes. Verificou-se também a existência de contratos de compra e venda
celebrados com a empresa autuada, cujos comprovantes de pagamento e notas fiscais
estão em nome da Caed Comércio de Grãos e vice-versa.
A fiscalização constatou o pagamento, pela empresa autuada e pela Caed Comércio de
grãos, de despesas relativas a veículos pertencentes à empresa Teixeira Comércio. A
Fl. 7169
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

citada empresa foi intimada a apresentar justificativas, mas não apresentou resposta à
intimação. O impugnante afirma que o pagamento das citadas despesas se deu em razão
da contratação de prestadores de serviço terceirizados (freelancers), que utilizaram
veículos próprios para a consecução da atividade, não conhecendo a autuada a
propriedade dos mesmos até a lavratura do auto de infração. Contudo, não foram
apresentados documentos comprobatórios das alegações do impugnante. Além disso, a
alegação é contrariada pela informação constante do relatório Fiscal de que uma parte
dos mencionados pagamentos refere-se a compras de peças para os veículos.
Com o objetivo de conhecer a origem do dinheiro utilizado na formação do capital
social da SS Agronegócios S/A, a fiscalização realizou diligências nas empresas Meta
Participações Eireli e Dias & Dias Empreendimentos Ltda. Porém, as referidas
empresas não foram encontradas no imóvel indicado como domicílio tributário de
ambas. O telefone das referidas empresas constante no cadastro do CNPJ pertence ao
Escritório de Advocacia Bertin, Coimba, D ́Ornellas, Palhano & Zatorre Advogados
Associados, que, segundo a descrição contida no site
(http://bertinadvogados.com.br/v1/), é especializado em Holding Familiar e Blindagem
Patrimonial.
Na contabilidade da autuada, durante o período objeto de fiscalização, consta a obtenção
e concessão de empréstimos com as empresas Caed Transportes, Caed Comércio e com
Teixeira Comércio. Também consta a cessão de empréstimo no ano 2018 à empresa
Granosul Comercial e Corretora de Grãos. Intimada pela fiscalização a apresentar os
contratos, a autuada informou não possuir qualquer contrato formalizando esses mútuos
e afirmou que poderia comprovar os lançamentos contábeis através de extratos
bancários e/ou comprovantes de transferências.
O Relatório Fiscal enumera diversas situações em que as empresas pagam despesas uma
das outras e transferem dinheiro entre elas sem qualquer ato formal de empréstimo.
Além disso, demonstra que as empresas funcionam no mesmo local, utilizam mesmos
endereços de e-mail, telefones e que há funcionários que prestam serviços a diversas
empresas.
A fiscalização informa que a autuada teve a sua primeira saída de soja em 27 de julho
de 2015, mas a primeira entrada de soja em seu estoque somente ocorreu em
01/08/2015, o que implicaria a ocorrência de estoque negativo. O impugnante afirma
que a nota fiscal de entrada somente é emitida quando as mercadorias são aprovadas
pelo comprador. Mais uma vez, entretanto, não são apresentadas provas das alegações.
Além disso, seria necessário demonstrar qual o documento fiscal emitido para permitir o
trânsito da mercadoria entre o estabelecimento do produtor rural e as instalações da
autuada ou do comprador.
O Relatório Fiscal informa que, em consulta ao Google Maps, no endereço da Teixeira
Comércio, aparece o nome Caed Armazéns Gerais Ltda. Além disso, em diligência
realizada em diversos clientes e fornecedores da empresa, constatou-se que diversos
contratos firmados com a autuada indicavam como endereço de entrega o armazém da
Teixeira Comércio de Cereais. A impugnante alega ter firmado contrato de locação de
50% do armazém dessa empresa, apresentando contrato firmado em 15/12/2016. A
relação entre as empresas, entretanto, não se resume à utilização do mesmo espaço
físico. A fiscalização aponta a existência de transferências financeiras entre as duas
empresas, bem como o pagamento de despesas da empresa Teixeira Comércio pela
empresa autuada. Ambas as empresas compartilham os principais clientes e
fornecedores, tendo a fiscalização observado um decréscimo na receita da empresa
Teixeira Comércio após a abertura da empresa fiscalizada. Entre 2015 e 2019, a receita
da Teixeira reduziu 98,7% enquanto as receitas da autuada cresceram 535%. Intimada a
apresentar documentos para demonstrar a relação mantida com a autuada, a empresa
Teixeira Comércio não se manifestou.
Fl. 7170
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

A fiscalização constatou ainda que a empresa CAED Transportes utiliza veículos de
propriedade das empresas Rosa dos ventos Transportes e Logística Ltda. e Rodocamp
Transportes nas suas prestações de serviços.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa Rosa dos Ventos Transportes e Logística
LTDA tem como sócios o senhor Augustinho Mussi e a senhora Fernanda Dias Pedrosa,
sobrinha do senhor Cássio. O primeiro foi funcionário da Caed Transportes e a segunda
dessa empresa e da Rodocamp Transportes Rodoviários de Cargas Ltda. Além dessas
duas pessoas, o senhor Leonardo Dias Pedrosa, irmão de Fernanda, também esteve no
quadro societário no período de 17 de junho a 12 de dezembro de 2016. Ele é
funcionário da SS Agronegócios LTDA desde setembro de 2020, anteriormente foi
funcionário da Caed Transportes e da empresa de contabilidade Edson Natalicio Vera –
ME.
Todas as empresas arroladas no pólo passivo da autuação têm o mesmo contador, Edson
Natalíceo Vera, sócio da empresa Edson Nataliceo Vera – ME, que tem como domicílio
tributário o mesmo endereço da autuada, em salas alugadas pela Rosa dos Ventos
Transportes e Logística e pela Caed Transportes. A fiscalização constatou ainda que as
empresas apresentam todas suas declarações através dos mesmos computadores (mesmo
número de endereços MAC), inclusive, muitas das vezes, as transmissões dessas
declarações são realizadas em sequência. Até mesmo as Declarações de Ajuste Anual de
Imposto de Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) de 2017 a 2019 de várias das pessoas
físicas envolvidas foram realizadas também pelo mesmo endereço MAC. Além disso, as
empresas Rosa dos Ventos Transportes e Logística LTDA, Caed Comércio, Caed
Transportes e a autuada são representadas pelo mesmo escritório de advocacia, que
apresenta petições de mesmo teor, na mesma data.
Os fatos acima narrados, verificados no curso do procedimento fiscal, informados e
documentados no Relatório Fiscal, constituem um conjunto robusto de evidências que
convergem para a conclusão de que as empresas arroladas como devedoras solidárias
compõem, juntamente com a autuada, um grupo econômico de fato. Restou
demonstrado o interesse jurídico comum, em virtude da confusão patrimonial,
caracterizada pela utilização da mesma sede; pela transferência de recursos entre as
empresas; pela prestação de serviços de funcionários a outras empresas do grupo, que
não a sua empregadora direta.
Tal qual afirmado no Relatório Fiscal, restou evidenciado que as empresas atuaram não
apenas em seu próprio benefício, mas sim em benefício comum do grupo. Não há aqui,
como faz crer a impugnante, apenas retórica. As conclusões da fiscalização estão
amparadas no conjunto dos fatos observados e documentados. Ela se desincumbiu
adequadamente do seu ônus probatório. Não se partiu de uma presunção de que as
empresas integram um grupo econômico. Pelo contrário, essa foi a conclusão a que se
chegou após a verificação do modus operandi.
Os impugnantes, por sua vez, não apresentaram documentos para refutar as afirmações
da fiscalização. Limitam-se a afirmar que os fatos apontados pela fiscalização não são
suficientes para demonstrar a formação do grupo econômico. Contudo, a relação entre
as empresas transcende muito aquela que seria usual entre empresas que mantém apenas
uma parceria comercial. A confusão patrimonial, ricamente demonstrada nos autos, faz
surgir entre as empresas o interesse jurídico comum, na modalidade indireta, uma vez
que as empresas, a despeito de sua autonomia formal, passam a agir como se fossem
meros departamentos da unidade negocial maior.
Pelas razões acima, entendo que o procedimento adotado pela fiscalização para a
atribuição de responsabilidade tributária solidária às empresas integrantes do grupo
econômico de fato encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente e deve ser
mantido.
Fl. 7171
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DAS PESSOAS FÍSICAS INCLUÍDAS
NO PÓLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO.
O Auto de Infração inclui no pólo passivo, na condição de devedores solidários, os srs.
Cassio Basalia Dias, Ednaldo Alves da Silva e a sra. Carina Talaia Silva.
O sr. Ednaldo Alves da Silva e a sra. Carina Talaia Silva são sócios da empresa autuada,
da CAED Logística e Transportes Ltda. e da CAED Comércio de Grãos Ltda. Na
autuada, o sr. Ednaldo é titular de 80% do capital social e sócio administrador. Ele foi
Gerente Administrativo da empresa Rodocamp Transportes Rodoviários de Cargas
Ltda. e aparece como fiador em contrato de locação firmado por essa empresa. Vale
salientar que a empresa Rodocamp tem como sócio administrador o sr. Cassio Basália.
A sra. Carina Talaia Silva é filha do sr. Ednaldo. Além de sócia da empresa autuada, da
CAED Logística e Transportes Ltda. e da CAED Comércio de Grãos Ltda., ela possui
procuração para representar essas empresas perante órgãos públicos e instituições
financeiras.
Ambos os sócios da autuada, senhor Ednaldo e senhora Carina, utilizam e-mails com o
domínio
(ednaldo@rventos.com.br
e
carina@rventos.com.br),
evidenciando
a
vinculação com as demais empresas do grupo.
Como já afirmado em itens anteriores desse voto, o senhor Cassio Basalia Dias é sócio
administrador da empresa Rodocamp Transportes Rodoviários de Cargas Ltda. A outra
sócia da empresa é a sua irmã, sra. Kattia Santina Basalia Dias Pedrosa. Anteriormente,
os sócios do sr. Cassio na citada empresa eram o seu pai e a sua mãe. As procurações
juntadas às fls. 930 e 944 revelam que as empresas CAED Comércio de Grãos Ltda. e
CAED Logística e Transportes Ltda. lhe outorgaram poderes amplos de administração e
gestão. Além disso, a autuada e a empresa Rosa dos Ventos lhe outorgaram poderes
para representação junto a bancos e órgãos públicos, não havendo qualquer ressalva
quanto ao fato de que tais procurações somente seriam válidas na ausência dos seus
diretores.
Em diligência realizada junto à CITROSUCO, o sr. Cassio é citado como proprietário
da empresa Caed Transportes. Nas diligências realizadas pela fiscalização em clientes e
fornecedores da autuada (Amaggi Exportação e Importação Ltda.; Eldorado Brasil
Celulose S.A) o sr. Cassio foi citado como sendo o contato da empresa autuada.
Além disso, o anexo VI do Relatório Fiscal apresenta uma lista de notas fiscais emitidas
pela empresa Gran Dourados Veículos Ltda., referentes a manutenções de veículos
pertencentes à fiscalizada, nas quais consta como e-mail do destinatário o endereço
eletrônico “cassio@rventos.com.br", pertencente ao senhor Cássio Basalia.
A fiscalização encontrou notas fiscais emitidas pela empresa TASS Motors Comércio
de Veículos S/A, tendo como destinatária a senhora Alessandra Motta dos Santos
Basalia Dias, esposa do senhor Cassio. Nas informações complementares de algumas
dessas notas emitidas para ela está a placa de veículo QAD 1702, pertencente a empresa
SS Agronegócios LTDA.
Os fatos narrados no relatório fiscal levam à conclusão de que o sr. Cassio Basalia tem
participação ativa na gestão das empresas do grupo, atuando junto a clientes,
fornecedores, instituições financeiras e órgãos públicos. Nessa condição, revela-se
responsável, juntamente com o sr. Ednaldo e com a sra. Carina, formalmente integrantes
do quadro societário, pela estruturação dos negócios, tal qual já narrado, marcada pela
confusão patrimonial entre as empresas e pelo desvio de finalidade.
O art. 135 do CTN determina que as pessoas citadas no inciso III, quando praticarem
determinado ato com excesso de poderes ou violação à lei, contrato social ou estatutos,
responderão pelo crédito tributário que dele advier. O diretor, gerente ou representante
Fl. 7172
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720092/2020-07

da pessoa jurídica, de fato ou de direito, é responsável por atos por ele praticados no
exercício da gestão dos negócios (domínio dos fatos), que representem infração à lei ou
excesso de poderes, ou seja, um ato ilícito. No caso presente, a responsabilização dos
administradores não decorreu do mero inadimplemento de obrigação tributária, como
fazem crer os impugnantes, mas da promoção de uma série de atos de gestão que
ensejaram a confusão patrimonial entre as empresas do grupo, conforme narrado no
item anterior desse voto. Tais atos revelam-se nitidamente ofensivos à lei e impõem a
aplicação da responsabilidade tributária prevista no inciso III do art. 135 do CTN aos
srs. Cassio Basalia Dias, Ednaldo Alves da Silva e a sra. Carina Talaia Silva.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial aos Recursos Voluntários,
para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 7173
DF CARF MF
Original